Tribunal: STF
Processo: ADPF 1284
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) apresentou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 1º, caput e parágrafo único, e 2º, ambos da Lei Complementar n. 07, de 18 de fevereiro de 2025, do Município de São Luís/MA, com o seguinte teor: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 07, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025
Acrescenta o art. 127-A na Lei nº 3.430, de 31 de janeiro de 1996, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Coletivo Urbano do Município de São Luís, nos termos do art. 208 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. 
Art. 1º A Lei nº 3.430, de 31 de janeiro de 1996 passa a vigorar acrescida do art. 127-A, com a seguinte redação: 
Art. 127-A. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o estado de greve de funcionários de empresas concessionárias do serviço público municipal de transporte coletivo urbano, e quando não for assegurada a circulação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da frota, em caráter excepcional e emergencial, a contratar ou autorizar Operadores de Tecnologia de Transportes Credenciados – OTTCs e outros serviços de transporte previstos na Lei Federal nº 12.587/2012, para atendimento da população. 
Parágrafo único. As despesas decorrentes da operação de que trata o caput deste artigo serão compensadas com eventuais créditos devidos pelo Município às concessionárias, a título de subsídio ou outra forma de complementação. (NR) 
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar nova licitação para concessão do serviço público de transporte coletivo urbano no Município de São Luís, em virtude da caracterização da hipótese do art. 38, caput e §1º da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
Art. 3º Para fazer face às despesas previstas nesta Lei Complementar, fica o Poder Executivo expressamente autorizado a proceder às adaptações ao Orçamento Anual aprovado para o exercício de 2025, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme o caso.
 Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 
Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. A Secretaria Municipal de Governo a faça imprimir, publicar e correr. 
PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, EM SÃO LUÍS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025, 204º DA INDEPENDÊNCIA E 137º DA REPÚBLICA. EDUARDO SALIM BRAIDE Prefeito.

A arguente sustenta que a legislação municipal, ao possibilitar a contratação de carros de aplicativo para atendimento da população em carácter emergencial (Lei municipal n. 3.430/1996, art. 127-A, caput), teria criado uma espécie singular de transporte público — transporte individual público —, invadindo, assim, a esfera de competência legiferante da União, ao arrepio do art. 22, XI, da Lei Maior. A propósito, lembra que a legislação federal, de carácter nacional, categorizou os serviços de transporte urbano da seguinte forma: (i) transporte público coletivo, (ii) transporte privado coletivo, (iii) transporte público individual e (iv) transporte remunerado privado individual de passageiros (Lei federal n. 12.587/2012, art. 4º, VI, VII, VIII X). 

Prevendo a possibilidade de novo certame licitatório para a contratação de outra empresa que venha a executar o serviço público de transporte coletivo urbano no Município de São Luís/MA (LC municipal n. 07/2025, art. 2º), a legislação objurgada teria disposto sobre regras gerais de licitações e contratações públicas, invadindo a esfera de competência da União, em violação ao art. 22, XXVII, da Lei Maior.

Segundo a CNT, a possibilidade de retenção de valores, prevista no art. 127-A, parágrafo único, da Lei n. 3.430/1996, além de significar invasão à competência legislativa da União (CF, art. 22, XXVII), afrontaria também o princípio do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, caput e XXXVI).

As incompatibilidades identificadas pela CNT, a seu juízo, na medida em que revelam inobservância às cláusulas pétreas da forma federativa de Estado e dos direitos e garantias individuais (CF, art. 60, § 4º, I e IV), caracterizam descumprimento de preceitos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Aponta ainda, para justificar a necessidade de suspensão da eficácia das normas invectivadas, que “a cada início de mês, renovam-se as ameaças da municipalidade em efetivar os atos abusivos apontados na presente ação, subsistindo o risco real de produção de efeitos caóticos em prejuízo do sistema de transportes e da população usuária do serviço público urbano/metropolitano”.

Requer, ao fim: 

i) como medida cautelar, a suspensão da eficácia dos arts. 1º e 2º da LC n. 07/2025 do Município de São Luís/MA;

ii) no mérito, a procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da LC n. 70/2025 do Município de São Luís/MA.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, parecem-me preenchidas as condições subjetivas e objetivas de cognoscibilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, porquanto ajuizada por entidade de classe de âmbito nacional, estando caracterizados o pressuposto da pertinência temática e o requisito da subsidiariedade.

Em relação à medida cautelar pleiteada, inicio gizando a controvérsia da tese encampada na petição inicial, na parte em que se fundamenta na suposição de que o Município de São Luís, capital do Estado do Maranhão, teria criado uma espécie singular de transporte público: transporte individual público.

O carácter transitório e excepcional das contratações de “veículos de aplicativo” e demais serviços de transporte, enquanto perdurar o movimento paredista, com o propósito de atender à população usuária de transporte coletivo, pode ser usado como argumento contrário à ideia de que a legislação municipal tenha intentado instituir uma nova espécie de transporte público.



Por outro lado, numa primeira visada e sem prejuízo de análise mais aprofundada sobre a matéria, no momento processual adequado, assinalo que a caducidade do contrato em vigor e a realização de certame licitatório para a contratação de nova empresa de transporte público coletivo precisa ocorrer sob o regramento previsto na Lei federal n. 8.987/1995, de carácter nacional, não sendo bastante a tanto a simples aplicação do disposto no 2º da LC municipal n. 07/2025. 

A retenção de valores a serem repassados às concessionárias, entretanto, não pode ocorrer senão sob a égide da legislação federal de regência e com a observância aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A retenção de valores precisaria ser afastada, por exemplo, caso o eventual movimento paredista não tenha decorrido de culpa patronal, mas em virtude do exercício abusivo do direito de greve pelos motoristas e cobradores.

Das observações acima defluem a probabilidade do direito e o perigo  da demora. A verossimilhança, por conta da ausência de previsão, na legislação municipal, que garanta, às concessionárias, devido processo legal administrativo prévio à retenção de valores. O periculum in mora, em razão de eventuais problemas administrativos que decorreriam da cogitada retenção, até mesmo em prejuízo reflexo dos trabalhadores grevistas.

Do exposto, por ora, defiro em parte a medida cautelar pleiteada, apenas para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 127-A da Lei  municipal n. 3.430/1996, na redação conferida pelo art. 1º da LC municipal n. 07, de 18 de fevereiro de 2025, determinando ao Poder Executivo do Município de São Luís/MA que se abstenha de proceder às compensações previstas na aludida norma. 

Colham-se: 
(i) as informações do Prefeito e da Câmara de Vereadores do Município de São Luís/MA, no prazo comum de 10 dias; e 
(ii) as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 dias. 

3. Publique-se.


Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente